Tribunal: TJES
Processo: 5001537-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001537-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: EDISIO SILVEIRA BRITO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. O e. STF, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral, firmou a tese de que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”. O d. Juízo de origem indicou adequadamente os fundamentos que sustentaram a conclusão adotada. Preliminar afastada.

2.
“
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

3
.
O agravado vem sofrendo desconto mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em seu benefício previdenciário, resultante do contrato n. 0062232201, alegando desconhecer tal vínculo contratual. Noto que ele não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo.

4
.
Da análise dos autos, ao menos na fase em que se encontra o processo na origem, restam presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em favor do agravado, sobretudo, porque, enquanto hipossuficiente, o prejuízo a ser suportado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pela instituição financeira agravante com a suspensão da cobrança.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débitos com Devolução de Valores em Dobro”
n. 5000652-21.2024.8.08.0024, acolheu o pedido liminar formulado por
EDISIO SILVEIRA BRITO
, determinando à ora agravante que suspenda a cobrança do empréstimo consignado, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de cinco dias, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Em seu recurso, a agravante sustenta que: (i) o agravado não faz jus à tutela de urgência, por não preencher os seus requisitos; (ii) a contratação se deu de modo livre e espontâneo; (iii) ao cobrar a dívida, apenas age no exercício regular de um direito; (iv) a decisão implica perigo da demora inverso, ante sua irreversibilidade; (v) a multa aplicada é excessiva, e deveria ter sido arbitrada mensalmente, em não diariamente; e (v) a decisão é nula por insuficiência de fundamentação. Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela anulação ou reforma da decisão (id. 7253163).

Mediante decisão de id. 7269228, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 7798489.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001537-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: EDISIO SILVEIRA BRITO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débitos com Devolução de Valores em Dobro”
n. 5000652-21.2024.8.08.0024, acolheu o pedido liminar formulado por
EDISIO SILVEIRA BRITO
, determinando à ora agravante que suspenda a cobrança do empréstimo consignado, sob pena de multa diária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de cinco dias, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Irresignada, em seu recurso, a agravante sustenta que: (i) o agravado não faz jus à tutela de urgência, por não preencher os seus requisitos; (ii) a contratação se deu de modo livre e espontâneo; (iii) ao cobrar a dívida, apenas age no exercício regular de um direito; (iv) a decisão implica perigo da demora inverso, ante sua irreversibilidade; (v) a multa aplicada é excessiva, e deveria ter sido arbitrada mensalmente, em não diariamente; e (v) a decisão é nula por insuficiência de fundamentação. Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pela anulação ou reforma da decisão (id. 7253163).

Pois bem.

De início, não verifico a alegada insuficiência da fundamentação da decisão agravada. O douto Juízo de origem indicou adequadamente os fundamentos que sustentaram a conclusão adotada. Quanto a isso, o próprio e. STF, ao julgar o Tema 339 de Repercussão Geral, firmou a tese de que “
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”. Afasto, portanto, a tese da agravante.

Superada tal questão, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Dito isso, pondero que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Estabelecida tal premissa, após detida análise dos autos, não observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição.

Noto que o agravado vem sofrendo desconto mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em seu benefício previdenciário, resultante do contrato n. 0062232201, supostamente firmado com a instituição financeira ora agravante.

Na sua inicial, alega desconhecer tal vínculo contratual. Destaca-se o seguinte trecho da petição inicial: “
o autor desconhece a contratação do empréstimo, uma vez que não foi solicitado e, quanto ao valor que caiu em sua conta, foi realizado o depósito de devolução conforme a representante da ré solicitou. Deste modo, diante da evidente fraude da qual foi vítima, o autor requer que seja declarada inexistente, perante si, a pactuação impugnada e inexigível o contrato de nº 0062232201, declarando-se a inexigibilidade, e a extinção de todos os consectários
” (id. 36224985).

Do narrado pelo agravado, noto que ele não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Desse modo, deve ser considerada existente

a probabilidade do direito alegado pelo consumidor agravado.

Para além disso, o prejuízo a ser suportado pelo agravado com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pela instituição financeira agravante com a suspensão da cobrança. Isso porque de um lado há uma parte aparentemente hipossuficiente, que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores, se for o caso.

Nessa linha, vejamos precedente deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA INDEVIDA DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA AO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posição encampada pelo Magistrado singular, no sentido de determinar que o Banco suspendesse os descontos no benefício do Agravado, encontra respaldo na impossibilidade de exigir do ora Agravado que produza prova de fato negativo, qual seja, que comprove que não celebrou contrato e, por conseguinte, que não teria autorizado os descontos em seu provento.
2. Quanto ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, vislumbro que é atinente a parte ex adversa, na medida em que
o desconto, a princípio, indevido poderá ocasionar muito mais prejuízo ao Agravado do que ao Banco/Agravante
. [...]. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 047189000525, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 13/08/2018, p. 21/08/2018)

Logo,

existente o perigo da demora aduzido pelo consumidor agravado.

Por fim, quanto à multa, o c. STJ, entende ser possível reduzir o valor das astreintes quando sua fixação ensejar valor muito superior ao discutido na ação judicial a fim de se evitar possível enriquecimento sem causa, em prestígio aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Corte propõe os seguintes parâmetros:
“i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)”
(AgInt no REsp n. 1.733.695/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Do cotejo de tais elementos às circunstâncias desta demanda, não vejo razão para alterar a multa diária arbitrada pelo douto Juízo de origem, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa. O valor aparenta ser proporcional e razoável, considerando sobretudo a natureza alimentícia do benefício que vem sendo alvo dos descontos questionados.

Além disso, o próprio Juízo de origem já determinou a expedição de ofício ao INSS, para que seja cumprida a liminar. Vejamos:

“
Oficie-se ao INSS para a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Requerente EDISIO SILVEIRA BRITO (CPF: 759.732.518-53), referente ao contrato nº 0062232201 – ID n. 36224992, nos exatos termos da presente demanda
”.

Diante do exposto, a r. decisão deve permanecer inalterada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024 - 29.05.2024:

Acompanho o o voto do Em. Relator.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões